Tribunal: TCU
Processo: 029.044/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor do ex-prefeito, em razão da não comprovação da aplicação do saldo remanescente do convênio no objeto pactuado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), em desfavor do Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque, Prefeito do Município de Paulista/PE nas gestões de 1o/1/2005 a 31/12/2008 e de 1o/1/2009 a 31/12/2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do Convênio 97/2006 (Siafi 581.217). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Paulista/PE da presente relação jurídico-processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque, condenando-o ao pagamento da quantia no valor de R$ 929.110,11 (novecentos e vinte e nove mil, cento e dez reais e onze centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 30/09/2009 até a data do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, devendo ser abatida, na ocasião, a importância R$ 10.320,13 (dez mil, trezentos e vinte reais e treze centavos), já recolhida em 22/07/2020, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 9.3. aplicar ao Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência.